Tribunal: TJPA
Processo: 0821190-82.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821190-82.2024.8.14.0000

PACIENTE: PATRICIA MONTEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO, INCÊNDIO MAJORADO E MAUS-TRATOS A ANIMAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INOCORRÊNCIA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a soltura de paciente presa cautelarmente pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, roubo, incêndio majorado e maus-tratos a animais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva da paciente foi decretada mediante fundamentação idônea; (ii) saber se a prisão cautelar viola o princípio da presunção de inocência; (iii) aferir a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e; (iv) aferir a viabilidade da concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, inciso V, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, no crime de tentativa de homicídio, a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

4. Na espécie, a paciente teria atentado contra a vida de sua vizinha mediante golpes de terçado, cujo resultado morte não foi alcançado por motivos alheios à sua vontade, tendo mediante grave ameaça subtraído o celular da vítima e incendiado sua residência, o que provocou a morte do seu cão de estimação.

5. Nesse contexto, a prisão cautelar se justifica para assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sobretudo diante de evidências de comprometimento no levantamento das provas, decorrente do medo de represália pelas testemunhas, por ser a acusada integrante de facção criminosa.

6. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade.

7. É inviável a aplicação de cautelares diversas da prisão, diante da insuficiência das medidas para acautelar a ordem pública, circunstância em que as condições subjetivas favoráveis da paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar.

8. Considerando que a coacta responde a delito cometido com violência à pessoa, incabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ainda que seja genitora de filhos menores de 12 anos, em razão da vedação contida no art. 318-A, inciso I, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 2. A prisão cautelar também se justifica para a conveniência da instrução criminal, quando evidenciado o comprometimento no levantamento das provas, decorrente do medo de represália pelas testemunhas, quando o agente integra facção criminosa. 3. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 4. É inviável a aplicação de cautelares diversas da prisão, diante da insuficiência das medidas para acautelar a ordem pública, circunstância em que as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar. 5. É incabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ainda que a mulher seja genitora de filhos menores de 12 anos, quando responde a delito cometido com violência à pessoa, incidindo na vedação contida no art. 318-A, inciso I, do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, II, 14, II, 157, 250, §1º, II, ‘a’; CPP, arts. 318, V, 318-A, I, e 319; Lei nº 9.605/1998, art. 32, §1°-A e §2.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 112.407/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2019; STJ, AgRg no HC n. 802.593/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/05/2023; STJ, AgRg no RHC n. 175.202/RS, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/05/2023; STJ, AgRg no RHC n. 183.083/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/09/2023; STJ, AgRg no HC n. 828.065/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 a 27 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de PATRICIA MONTEIRO DOS SANTOS, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaltando violação ao princípio da presunção de inocência, bem como a viabilidade de concessão de prisão domiciliar em favor da coacta com base no art. 318, inciso V, do CPP ou aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, com a substituição da custódia por prisão domiciliar ou por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 24018772) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 24267464), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 24494385).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, roubo, incêndio majorado e maus-tratos a animais, previstos no art. 121, inciso II, c/c art. 14, inciso II, art. 157,
caput
, e art. 250, §1°, inciso II, alínea ‘a’, todos do Código Penal e art. 32, §1°-A e §2° da Lei nº 9.605/1998.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de tentativa de homicídio, “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (STJ,
AgRg no HC n. 802.593/GO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/05/2023).

Na espécie, o juízo impetrado não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada ao decretar a prisão preventiva da paciente, mediante fundamentação idônea e suficiente, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, porquanto a coacta teria atentado contra a vida de sua vizinha Irenilce Lopes Campelo Farias, mediante golpes de terçado, cujo resultado morte não foi alcançado por motivos alheios à sua vontade, tendo mediante grave ameaça, subtraído o celular da vítima e incendiado sua residência, o que provocou a morte do seu cão de estimação.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a custódia cautelar:

“O Ministério Público com fundamento no art. 312 do CPP, representou pela prisão preventiva da denunciada, alegando a necessidade da medida como forma de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Destaco, preliminarmente, que o art. 5º, LXVI, da CF/88 e o art. 282, §6º do CPP, consolidam que a segregação cautelar é medida de exceção, permissível no curso da persecução penal quando preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e art. 313 do CPP.

Neste sentido, a constrição à liberdade ambulatorial deve estar subsidiada em evidente fator de risco, apto a justificar a aplicabilidade da medida.

Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação fundamentada do
fumus comissi delicti,
que é a prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, e do
periculum libertatis
(perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal.

Além disso, faz-se necessário a presença de uma das circunstâncias legitimadoras da prisão cautelar previstas no art. 313 do CPP.

Pois bem, em análise detida dos autos, verifico que o
fumus comissi delicti
resta evidenciado através dos elementos de informação colhidos no procedimento investigativo (depoimentos de testemunhas e relatório de investigação), bem como o
periculum libertatis,
consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta praticada, já que a acusada teria tentado matar a vítima com vários golpes de terçado, logo em seguida, mediante grave ameaça, subtraiu seu celular, e ainda ateou fogo em sua residência, cujo a perda do imóvel e seus objetos foi total, consoante fotos acostadas aos autos, somado ao fato de que um cão estava dentro da residência e foi dolosamente carbonizado pela denunciada, haja vista que, segundo testemunhas, o animal uivava e, ainda assim, a acusada permitiu a consumação da ação delitiva, ameaçando a vizinhança com um terçado, caso alguém tentasse impedir o incêndio, circunstâncias que demonstram o alto grau de periculosidade da agente, que por meio de seu modus operandi demonstra austera agressividade e instinto bárbaro, impelindo-se, em tais termos, pela necessidade de sua segregação, já que diante do contexto fático as medidas cautelares diversas da prisão não terão qualquer eficácia para deter as ações violentas da denunciada que podem ser novamente reproduzidas, bem como pelo fato de que em liberdade poderá consumar as ameaças de morte verbalizadas à ofendida, usurpando-lhe a vida de modo ainda mais cruel.
[...]

Outrossim, a prisão preventiva se justifica por conveniência da instrução criminal, uma vez que foi elucidado na investigação que a denunciada é temida na localidade onde mora, mesmo local onde ocorreram os fatos objeto da vertente persecução penal, tanto que no relatório de investigação pessoas que presenciaram o ocorrido não se sentiam seguras em testemunhar, ante a periculosidade da acusada, que diz ser faccionada do Comando Vermelho, o que torna evidente que estando em liberdade poderá exercer forte influência na produção da prova, ameaçando testemunhas, o que se deve acautelar para assegurar o êxito da apuração delitiva.

Esclareço, por fim, que além dos pressupostos acima elencados, a infração penal objeto deste procedimento amolda-se à hipótese legitimadora da segregação cautelar prevista no art. 313, I do CPP.

Destarte, pelos fundamentos ao norte declinados, a medida constritiva se impõe, por mostrar-se indeclinável neste momento.

Diante do exposto, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, III, do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE PATRICIA MONTEIRO DOS SANTOS [...]. (ID 23988316, grifo nosso).

Como se vê, restou consignado haver dificuldades no levantamento das provas, uma vez que as testemunhas teriam manifestado medo em sofrer represálias, sobretudo quando considerado que a paciente foi apontada como membro de facção criminosa, de modo que “a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação” (STJ,
RHC n. 112.407/CE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2019).

Ressalte-se, por oportuno, que “a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade” (
AgRg no HC n. 828.065/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27/11/2023), sendo certo que “as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública” (
AgRg no RHC n. 175.202/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/05/2023).

No tocante ao pleito de prisão domiciliar, destaco que inexiste margem para sua concessão com base no art. 318, inciso V, do CPP.

Isso porque, embora a paciente tenha comprovado ser mãe de filhos menores de 12 (doze) anos (ID 23988319 a ID 23988317), infere-se que responde a delito cometido com violência à pessoa, incidindo na vedação contida no art. 318-A, inciso I, do CPP, sendo inviável a concessão da prisão domiciliar.

Neste particular, a jurisprudência da Corte Especial é firme no sentido de que “os delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa não comportam a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que não se enquadram nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, como no art. 318-A, I, do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no RHC n. 183.083/RS
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/09/2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025